Tribunal: TCU
Processo: 275.215/1995-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, com condenação solidária em débito e multa, em razão de sobrepreço na obra de construção do Centro de Apoio ao Romeiro, no Município de Juazeiro do Norte/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão contra o Acórdão 1853/2010-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer do recurso interposto por Planurb Planejamento e Construções Ltda.; 9.2. dar ciência deste acórdão à recorrente e aos demais interessados.